Tribunal: TJMT
Processo: 1034449-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. pedido limitado ao percentual a ser retido. Decisão de origem que limitou em 30% da verba salarial líquida apta a retenção pela instituição financeira. Recurso que discute a licitude dos descontos e origem da dívida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Falha na prestação de serviços. Parte autora reconhece ser devedora da instituição financeira, entretanto defende que os valores a serem descontados mensalmente devem ser limitados a 30% da remuneração líquida do consumidor.
2. Alegação da recorrente de licitude da dívida, ausência de dever de restituição e de indenização extrapatrimonial.
3. Sentença omissa quanto ao pedido da parte autora de recebimento de indexação moral, sem que fosse interposto recurso pela parte interessada. Preclusão temporal.
4. Ausência de interesse recursal no que tange a indenização extrapatrimonial.
5. Considerando que a instituição financeira reteve de forma indevida a integralidade das verbas salariais do recorrido, entendo que deve ser mantida a decisão que limitou a 30% (trinta por cento) das verbas salariais depositadas na conta corrente do autor e determinou a restituição dos valores retidos acima do percentual ajustado.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Ún
ico
:

1034449-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS TADEU DO ESPIRITO SANTO - CPF: 318.549.901-87 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023